Tribunal: TJDFT
Processo: 0742466-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742466-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA AGRAVADO: LUCINETH RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOAO CANDIDO DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Aguarde-se o retorno do mandado. Após, voltem conclusos para a apreciação da petição retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator